Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709696-59.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE PEDRO RIBEIRO CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: LEONIZA DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES EMBARGADO: MARIA HELENA BARBOSA CHAVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada, para, querendo, ofereça contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, §2o do CPC. Após, voltem para exame. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator